Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-66.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002873-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA SOFIA DE SOUZA - CPF: 424.386.831-04 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LEIDIANE SOUZA DE SA - CPF: 041.787.701-36 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), ALBERTO CARLOS BUENO - CPF: 090.172.919-15 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), CÉLIA GOMES BUENO (APELADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIRO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS APELANTES E OS APELADOS – PEDIDO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

O art. 17, do CPC dispõe que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, e em seu art. 6º, estabelece que “
ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA SOFIA DE SOUZA e
LEIDIANE SOUZA DE SA

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Reconhecimento Decadencial e Prescrição de Débito
” (Proc. nº 1002873-66.2020.8.11.0003), ajuizada pelas apelantes contra N C IMOVEIS LTDA e ALBERTO CARLOS BUENO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que as autoras são partes ilegítimas para deduzir a presente demanda, uma vez que “
a dívida pugnada na inicial constitui obrigação
propter rem
, tendo como responsável pelo débito o titular do domínio, o Sr. João Antônio de Sá
.” A sentença condenou as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, sobrestando, todavia, a
exigibilidade
da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 208220708).

As apelantes fundam a irresignação recursal no argumento de que é parte juridicamente legítima e interessada para o ajuizamento da ação para postularem a prescrição e decadência do débito oriundo da compra e venda do imóvel entabulado entre os apelados e o devedor (Sr. João António da Silva), já que ajuizaram uma ação de execução alimentos em desfavor do Sr. João Antônio de Sá, genitor e ex-marido das apelantes, na qual fora deferida a penhora e arrematação do imóvel.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para instrução probatória; alternativamente, pugna pela reforma da sentença, para que, após ser reconhecida a presença das condições da ação, seja julgado procedente o pedido (Cf. Id. 208220709).

Nas contrarrazões de Ids nº 208220711 e 208220712, os apelados refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMª Juíza acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:

EVA SOFIA DE SOUZA
e
LEIDIANE SOUZA DE SÁ
,

qualificadas nos autos ingressaram com
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO DE DÉBITO
em face de
N C IMÓVEIS LTDA
e
ALBERTO CARLOS BUENO
, também qualificados no processo.

A segunda autora aduz que ingressou inicialmente em desfavor de seu genitor João Antônio de Sá, com uma Ação de Execução de Alimentos, sob o n° 108-30.2000.8.11.0003, em trâmite na Primeira Vara de Família e Sucessões, desta Comarca. Diz que dessa ação, foi deferida a penhora do imóvel, cuja matrícula de n° 58.583 é de propriedade de seu pai. Argumenta que, no curso do processo cedeu o crédito a primeira autora. Que, após o leilão, o arrematante pugnou pela quitação do débito pendente sobre o imóvel. Salienta que, a dívida mencionada resta prescrita, contudo o juízo citado negou a transferência do imóvel para o nome do arrematante, ante a pendência de quitação. Expõem que, diante dos fatos narrados, pugnam pelo reconhecimento da prescrição da dívida sobre o imóvel. Juntaram documentos.

Citados, os réus apresentaram defesas (Id. 117711202 e 93370677). Em sede de preliminar, arguem a concessão da justiça gratuita, a ilegitimidade ativa, a falta de interesse de agir e a ilegitimidade passiva. No mérito, ratificam os termos das preliminares. Pleiteiam pela improcedência da ação. Juntaram documentos.

Tréplicas (Ids. 105425549 e 118609423).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes manifestaram (Ids. 124773864, 124972321, 125010450 e 133382790).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC, dado que a parte ré N C IMÓVEIS LTDA, apresentou defesa intempestivamente.

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré.

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Isso não implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
verbis
:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC).

(...)

Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”.

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”.

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Passo à análise da preliminar vindicada, no que tange a ilegitimidade ativa.

Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, analisar as condições e pressupostos processuais, sendo que a legitimidade de parte é condição necessária ao válido e regular desenvolvimento do processo.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que autoriza o magistrado pronunciar-se a qualquer tempo, inclusive de ofício (NCPC, art. 485, VI); II - Devido ao efeito translativo, o Tribunal pode, sem importar em reformatio in pejus, conhecer e manifestar-se sobre questões de ordem pública e reconhecíveis ex officio; III - Processo extinto sem resolução de mérito. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. (TJ-MA - EMBDECCV: 00020001020078100022 MA 0186792014, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. (...) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM do sócio RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, vi, do cpc. RECURSO prejudicado. 1(...) 2.Da análise dos autos, constata-se a ilegitimidade ativa ad causam, matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, na dicção do artigo 485, § 3º, do CPC. 3.(...). 4.Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (TJ-AM - AC: 06304379120178040001 AM 0630437-91.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020)”

No que tange a questão da legitimidade, à luz dos princípios processuais e normas jurídicas vigentes, sabe-se que a ação, como direito de provocar a atuação do Poder Judiciário, exige por parte do autor e da ré o preenchimento de determinados requisitos denominados, doutrinariamente, de condições da ação.

Dentre tais condições, estaria a legitimação das partes, que conceitua LIEBMAN da seguinte forma:

"Legitimação para agir (
legitimatio ad causam
) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva... entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários."
[2]

Com efeito, são legitimados ao processo os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito, sendo certo que a titularidade ativa da ação deve ser procurada apenas com relação ao próprio interesse constante da pretensão da parte autora, sob pena de se adentrar o mérito da causa precocemente, antes de encerrada a instrução processual.

Assim, basta que inicialmente seja demonstrado que a relação processual litigiosa se trava entre o possível titular do direito pretendido (legitimação ativa) e o sujeito que estaria obrigado a suportar os efeitos oriundos de uma sentença que julgue procedente o pedido inicial (legitimação passiva).

O processualista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

"... legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da
legitimatio ad causam
só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação."
[3]

Ainda, na opinião de Moacyr Amaral dos Santos:

"Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua pretensão com relação ao réu. Assim, a legitimação para agir em relação ao réu deverá corresponder à legitimação para contradizer deste em relação àquele. Ali, legitimação ATIVA. Aqui, legitimação passiva."
[4]

Diante de todo contexto probatório obtido dos autos, é possível constatar que a
parte autora
não é parte legítima no tocante aos fatos descritos na inicial e explico:

Os autores da ação de alimentos, como já citado, Geovane Souza de Sá e Leidiane Souza de Sá são filhos do Sr. João Antônio de Sá, sendo este o proprietário do imóvel, objeto da lide (Id. 29481065), onde aqueles cederam os créditos pleiteados em favor da genitora, ora primeira autora.

Em ato contínuo, foi penhorado o imóvel supramencionado e levado a leilão, sendo este arrematado. Contudo, o imóvel está embaraçado por dívidas relacionadas com a parte ré N C IMÓVEIS LTDA, sendo impossibilitada a transferência da titularidade para o arrematante.

Nesse diapasão, entendo que a dívida pugnada na inicial constitui obrigação
propter rem
, tendo como responsável pelo débito o titular do domínio, o Sr. João Antônio de Sá, uma vez que o arrematante responderá pelos débitos constituídos a partir da conclusão da arrematação do imóvel (Art. 903 do CPC), assim tais circunstâncias decorrem de relações jurídicas estranhas ao processo.

Ainda nesse sentido, percebe-se que as demandantes não integram na parte do imóvel, desse modo,
as dívidas arguidas não caracterizam sub-rogação
, que devem ser expressamente convencionadas, as quais não fizeram -, as autoras e o Sr. João Antônio de Sá -, portanto, são ilegítimas para suscitarem a prejudicial da prescrição, em nomes próprios, na defesa de um terceiro estranho à lide.

Como cediço, consoante vedação expressa do art. 18, do CPC,
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
.

Vale dizer, a legitimação ativa para figurar na causa pressupõe uma relação de direito material entre postulante e requerido, no sentido de que este último esteja obrigado a responder por aquilo que se pleiteia em juízo. No caso, as autoras não são titulares do suposto direito invocado que as legitimarias a suscitarem a prejudicial de prescrição na presente ação.

Assim, conclui-se que as requerentes são ilegítimas para figurarem na presente ação, o que impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Por fim, visto que foi acolhida a preliminar arguida, dou por prejudicadas as outras matérias elencadas.

Ex positis
, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa da parte demandante
, JULGO EXTINTO
processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno as autoras aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor dos patronos dos requeridos, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observando o que estabelece o artigo 85, § 8º-A, do CPC, que serão exigíveis se presentes os requisitos legais, uma vez que as demandantes são beneficiárias da assistência judiciária. Cumpra Sra. Gestora com a decisão do Id. 112240513. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A legitimidade “ad causam” se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material e, exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da demanda.

O art. 17, do CPC dispõe que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, e em seu art. 6º, estabelece que “
ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Os documentos que instruem os autos mostram que a dívida que impossibilitou a arrematação do imóvel foi realizada entre os apelados e por Sr. João Antônio de Sá, sendo este o titular da relação jurídica afirmada em juízo, e diferentemente do alegado nas razões recursais, não há prova de que os autores figuram como proprietários de parte do imóvel, de modo que cabeira apenas ao titular da relação negocial (João António) ajuizar ação de reconhecimento de prescrição de débito e não terceiro estranho à lide.

Ademais, inobstante ao prejuízo material amargado pelo autor/apelante, de fato, não restou configurada a legitimidade deste para pleitear em nome próprio direito alheio (CPC, art. 18), de modo que não há reparo a ser feito na sentença apelada, pois, sob qualquer ótica que se adote, se seria caso de extinção com ou sem resolução do mérito, o fim serio o mesmo: não acolhimento da pretensão autoral.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. 2. (...). 3. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC). 5. A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio (REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013) (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - REsp n. 1.317.111/SC, julgado em 9/12/2014, DJe de 17/12/2014).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO TITULAR DA APÓLICE. ILEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA. DOUTRINA SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM'. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. (...). 2.
Nos termos do art. 18 do CPC: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
". 3. (...). 4. Ausência de autorização legal ou contratual para que a esposa, na condição de mera beneficiária da apólice de seguro saúde, possa demandar, em nome próprio, revisão do contrato c/c repetição de indébito. 5. Distinção entre as pretensões pertinentes às cláusulas financeiras do contrato, para as quais o titular é o único legitimado, e as pretensões relativas às coberturas assistenciais, para as quais é legitimado o beneficiário que sofrer a recusa de cobertura. (REsp n. 2.036.758/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Trago, ainda, precedentes desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE RECIBO DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIROS AO PROCESSO. VEÍCULO EM NOME E POSSE DO COMPRADOR CONSTANTE NO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o contrato de compra e venda do veículo foi assinado pelo filho do recorrente e o veículo está em nome dele, de forma que o recorrente não faz parte da relação jurídica em questão, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa. 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 0001476-23.2016.8.11.0037, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - FATURAS EM NOME TERCEIRO -

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A APELANTE E A CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Embora figure como proprietária do imóvel não possui legitimidade ativa para questionar o valor das faturas quando comprovado que o contrato não se encontra em seu nome. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - N.U 0024980-22.2011.8.11.0041, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – ART. 206, §1º, INC. II, "B", C. CIVIL E SÚMULA 101/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

In casu, o contrato não foi celebrado pelo autor, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa, porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 18 do CPC). (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Configurada a ilegitimidade da autora, correta a extinção do processo sem exame do mérito. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 0001530-94.2016.8.11.0002, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Por tais fundamentos, desprovejo o recurso; por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária.

Custas pelo apelante, observado disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024